Tribunal: TJBA
Processo: 0311271-61.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311271-61.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, FABIO LIMA QUINTAS, PAULA RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, LUIZ CARLOS STURZENEGGER, CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Ação Civil Pública. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade. Uso de conceitos indeterminados. Rejeição. Negativa de crédito. Imposição do dever de esclarecimento detalhado, ao consumidor, sobre os motivos para a recusa do crédito. Possibilidade. Instituição Financeira que não pode se negar a prestar indicação precisa das informações pessoais do consumidor avaliado que foram consideradas na análise do crédito, bem assim dos bancos de dados utilizados, a fim de que se possa exercer o direito de controle acerca da veracidade dos dados e da não utilização de informações excessivas ou sensíveis. Resguardado o direito de sigilo sob informações que não digam respeito aos potenciais tomadores de crédito, mas sim aos demais fatores comerciais internos e externos de análise, que possam diferenciar o sucesso da instituição na sua atividade econômica. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco contra sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, o condenou a fornecer informações detalhadas aos consumidores sobre os motivos e critérios para eventual recusa de concessão de crédito, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em: (i) verificar se os conceitos de "justa causa" e "critérios objetivos" foram insuficientemente definidos na sentença, de forma a amparar ao pedido de nulidade do decisum; e (ii) avaliar se a imposição de detalhamento dos motivos para a negativa de crédito configura abuso de direito ou violação ao segredo empresarial, justificando eventual reforma da sentença. III. Razões de decidir 3. Incabível a declaração de nulidade da sentença por insuficiência na fundamentação e utilização de conceitos indeterminados, quando se encontra patente o devido alcance e extensão dos conceitos. 4. O dever de informação ao consumidor pode encontrar limites constitucionais e legais, razão pela qual deve ser obstado se sua efetivação acabar por impor a revelação de segredo empresarial. 5. Se por um lado é necessário salvaguardar os elementos que podem tocar dados sensíveis ao segredo empresarial, por outro é imperioso respeitar os deveres estabelecidos pelo CDC e pela lei do cadastro positivo, a respeito da privacidade do consumidor e do dever de transparência. 6. No caso concreto, a sentença não laborou com a melhor solução jurídica, notadamente porque o dever imposto ao Banco Recorrente, do dever generalizado de motivação, acarretará violação ao segredo empresarial e a livre concorrência, princípio da ordem econômica inseridos no art. 170 da Carta Magna 7. Com efeito, não pode a Instituição Financeira negar a indicação clara e precisa das informações pessoais do consumidor avaliado que foram consideradas na análise do crédito, bem assim dos bancos de dados utilizados, a fim de que esse possa exercer o seu direito de controle acerca da veracidade dos dados e da não utilização de informações excessivas ou sensíveis sobre a sua pessoa. Resguardam-se, contudo, eventuais informações que não digam respeito aos seus potenciais tomadores de crédito, mas sim aos demais fatores comerciais internos e externos de análise, que possam diferenciar o sucesso da instituição na sua atividade econômica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido para julgar procedente em parte a Ação Civil Pública, limitando o comando sentencial a compelir o BANCO SANTANDER SA a fornecer aos consumidores informações e esclarecimentos detalhados e pormenorizados sobre os elementos e critérios utilizados para eventual recusa da concessão de crédito bancário, no que se refere aos dados pessoais e de consumo arquivados sobre eles, inclusive sobre suas respectivas fontes, resguardado o segredo empresarial. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive a confirmação da tutela de urgência concedida, mas nos termos limitados aqui expostos, reformando-se, ainda, o valor arbitrado a título de multa por descumprimento e a periodicidade de sua incidência, haja vista a pertinência das alegações recusais quanto à sua desproporcionalidade ao bem jurídico tutelado, razão pela qual fixo a multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0311271-61.2013.8.05.0001, em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.